Tribunal: TJPA
Processo: 0846375-63.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4829 - Atraso de vôo
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846375-63.2022.8.14.0301

APELANTE: NELMA STELLA DA COSTA GUEDES

APELADO: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0846375-63.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: NELMA STELLA DA COSTA GUEDES
(ADVOGADOS MARCOS AMAZONAS SOBRAL E RAFAEL HENRIQUE NUNES OLIVEIRA)

APELADO: GOL LINHAS AÉREAS S.A.
(ADVOGADO GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO SUPERIOR A CINCO HORAS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Nelma Stella da Costa Guedes contra sentença proferida nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em face de Gol Linhas Aéreas S.A., que julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo causa excludente de responsabilidade (força maior), e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. A autora alegou que o voo contratado sofreu atraso superior a cinco horas, sem prestação de assistência material pela companhia aérea, e requereu a reforma da sentença para condenação da apelada ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais e à inversão dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o atraso em voo alegado caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil da companhia aérea, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva, e somente se afasta mediante comprovação inequívoca de culpa exclusiva do consumidor, de terceiro ou de força maior.

4.

A apelada não demonstrou, de forma concreta e técnica, a ocorrência de impedimento grave ou intransponível decorrente de condições meteorológicas, limitando-se a alegações genéricas, sem rompimento do nexo causal.

5.

A ausência de assistência material durante o atraso prolongado, aliado à falta de informações e ao desconforto vivenciado pela consumidora, configura falha na prestação do serviço, que ultrapassa o mero aborrecimento e enseja dano moral.

6.

A reparação moral deve ser arbitrada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerados as circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A companhia aérea responde objetivamente por atraso de voo superior a cinco horas quando não comprova causa excludente de responsabilidade nem fornece a devida assistência material ao consumidor. 2. O atraso prolongado de voo, sem justificativa adequada e em período noturno, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.

--------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, caput e § 3º, II.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0846375-63.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: NELMA STELLA DA COSTA GUEDES
(ADVOGADOS MARCOS AMAZONAS SOBRAL E RAFAEL HENRIQUE NUNES OLIVEIRA)

APELADO: GOL LINHAS AÉREAS S.A.
(ADVOGADO GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
apelação cível
, interposta por
Nelma Stella da Costa Guedes
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
, ajuizada por Nelma Stella da Costa Guedes em desfavor de Gol Linhas Aéreas S.A. – julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a existência de causa excludente de responsabilidade (força maior), e condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.

Inconformada, sustenta a apelante, em resumo, que adquiriu passagem aérea com destino à cidade de Belém-PA e que, no momento do embarque, foi surpreendida com a informação de que o voo sofreria atraso, sem que houvesse qualquer explicação clara ou assistência adequada.

Alega que a partida da aeronave ocorreu apenas às 01h31min do dia seguinte, com chegada às 02h26min, totalizando atraso superior a 5h30min.

Afirma que, durante esse período, ficou sem alimentação, hospedagem ou informações, aguardando no saguão do aeroporto.

Rebate a justificativa de força maior apontada pela empresa aérea, pois as provas indicam apenas chuvas leves, fenômeno previsível e comum, que não configura fato extraordinário.

Sustenta que tal situação evidencia falha na prestação do serviço, apta a ensejar dano moral, diante da frustração da expectativa legítima de cumprimento do contrato e do desgaste físico e emocional vivenciado.

Invoca doutrina e jurisprudência que reconhecem a responsabilidade das companhias aéreas por fortuito interno, requerendo a reforma da sentença para condenar a apelada ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais e a inversão do ônus de sucumbência.

Por sua vez, pleiteia a apelada, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso.

Por derradeiro, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0846375-63.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: NELMA STELLA DA COSTA GUEDES
(ADVOGADOS MARCOS AMAZONAS SOBRAL E RAFAEL HENRIQUE NUNES OLIVEIRA)

APELADO: GOL LINHAS AÉREAS S.A.
(ADVOGADO GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se a conduta da companhia aérea violou os direitos da consumidora, de forma a justificar reparação civil.

O ordenamento jurídico tem como princípio e fundamento a proteção do consumidor nas relações contratuais, com responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, conforme estabelece o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Tal responsabilidade só se afasta quando demonstrada, de forma inequívoca, a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou força maior, conforme § 3º, II do mesmo artigo.

No caso,
a apelante comprovou atraso de mais de cinco horas no voo, sem demonstração de assistência material suficiente por parte da empresa aérea e sem comprovação concreta para o suposto impedimento climático
.

Com efeito, a despeito da apelada ter sustentado que o atraso decorreu de tráfego aéreo intenso e mau tempo em outra cidade (Belém/PA), não apresentou elementos técnicos concretos aptos a comprovar impedimento grave ou intransponível, tampouco qualquer relação de tal fato com a aeronave que sairia de Macapá/PA, limitando-se a tecer argumentos genéricos, o que não é suficiente para demonstrar o rompimento do nexo causal ou a exclusão da responsabilidade.

Desse modo, entendo que a ausência de assistência adequada, somada à ausência de comprovação efetiva de causa excludente, configura falha na prestação do serviço. Além disso, o atraso prolongado, em horário noturno e sem esclarecimentos adequados, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, sendo apto a ensejar compensação moral.

Concluo, assim, que a sentença merece reforma parcial, para reconhecer a responsabilidade da apelada e condená-la ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais, valor fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante da extensão do dano e do valor da causa.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
,
para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, com correção monetária desde a data de seu arbitramento, e juros moratórios a partir da citação, invertendo-se os ônus sucumbenciais, com honorários recursais fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora

Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 08/07/2025